Tribunal: TJSP
Processo: 2098730-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo após a realização da penhora e até que se apure a higidez do título. Insurgência recursal das executadas. Sem razão. Desdobramento da penhora suspenso até o laudo grafotécnico. Inexistência de prejuízo. Garantia à satisfação do crédito. Inexistência de falsificação por simples comparação visual.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo após a realização da penhora e até que se apure a higidez do título. Insurgência recursal das executadas. Sem razão. Desdobramento da penhora suspenso até o laudo grafotécnico. Inexistência de prejuízo. Garantia à satisfação do crédito. Inexistência de falsificação por simples comparação visual. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098730-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes LKR
MAUCH ME e LETÍCIA KAROLINE RODRIGUES MAUCH, é agravado
MINASFEC SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098730-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22034
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo após
a realização da penhora e até que se apure a higidez do
título. Insurgência recursal das executadas. Sem razão.
Desdobramento
da
penhora
suspenso
até
o
laudo
grafotécnico. Inexistência de prejuízo. Garantia à satisfação
do crédito. Inexistência de falsificação por simples
comparação visual. Recurso desprovido.
VOTO n° 22034
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LKR MAUCH ME E OUTRO contra a r. decisão interlocutória (fls. 170/171
do processo) que, em embargos à execução, concedeu o efeito
suspensivo após a realização da penhora e até que se apure a higidez do
título.
Irresignadas, afirmam as executadas, em resumo,
que: i) independentemente da garantia do juízo, dada a relevância do
fundamento que embasa os embargos à execução, deve ser atribuído o
efeito suspensivo ao recurso; ii) não reconhecem suas assinaturas na
nota promissória objeto da execução e, portanto, nessa hipótese, não se
admite sejam seus bens penhorados para garantia do juízo; iii) a simples
conferência visual da assinatura verdadeira de Letícia, representante
legal da LKR, e da assinatura falsa constante da nota promissória, revela
com clareza a fraude; e iv) há iminente risco de dano às agravantes que
poderão sofrer constrição de seus bens sem que sequer tenham emitido
a nota promissória em comento. Pugna pela atribuição de efeito
antecipatório recursal e, ao final o provimento do recurso.
Foi deferido o efeito antecipatório recursal (fls.
26/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098730-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22034
3
A fls. 22/25, a agravada apresentou contraminuta
(fls. 22/25), pugnando pela manutenção da r. decisão.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, destaca-se que a penhora não constitui
medida expropriatória, a afastar a alegação de prejuízo às executadas.
A douta magistrada a quo suspendeu medidas
expropriatórias até o resultado da perícia grafotécnica, mantendo apenas
a penhora como forma de garantia do resultado útil ao processo, o qual
já se prolonga desde fevereiro de 2017, pois a citação das executadas
demorou dois anos.
No mais, não há destacada evidência de falsidade
das assinaturas, pois se reconhecem como legítimas as realizadas no
contrato (fls. 45 da origem) e na carta (fls. 46 da origem), as quais não
são, primo ictu oculi, distantes da utilizada na nota promissória a fls. 47
da origem, demandando perícia grafotécnica, a cargo do interessado,
para que se demonstre o contrário.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados em sede recursal, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a
um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já
se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098730-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22034
4
(assinado eletronicamente)